Tribunal: TJDFT
Processo: 0704766-29.2018.8.07.0010
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0704766-29.2018.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LARISSA MEDEIROS SILVA APELADO: SETOR TOTAL VILLE - CONDOMINIO DEZ, DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação de LARISSA MEDEIROS SILVA, uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Sem preparo, ante a gratuidade de justiça que ora defiro a recorrente, com base nos documentos apresentados juntamente a petição de Id. 16096434. Contrarrazões apresentadas (Id. 15915482). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 21 de maio de 2020 15:14:26. Desembargador Gilberto Pereira Relator